Tribunal: TJDFT
Processo: 0753163-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO COM DIAGNÓSTICO DE TEA. INCREMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. MELHORA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE OBSERVADO. MODELO DE CUSTEIO DIRETO. INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO. FIXAÇÃO EM PECÚNIA. SEGURANÇA JURÍDICA DOS ALIMENTANDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de alimentos, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para majorar os alimentos provisórios de 1,5 salário mínimo por filho para 15 salários mínimos em favor do filho maior, diagnosticado com TEA, e 8 salários mínimos em favor do filho menor, com determinação de repasse direto à genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para justificar a majoração provisória dos alimentos, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade; e (II) estabelecer se, instaurado o litígio pela via da ação revisional, é adequada a substituição do modelo informal de custeio direto pela fixação de alimentos em valor pecuniário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.694, caput e § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, sendo cabível a majoração do encargo quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme o art. 1.699 do mesmo diploma legal.
4. Os elementos constantes dos autos demonstram incremento substancial das despesas dos alimentandos, especialmente em razão do diagnóstico de TEA do filho maior, cujos tratamentos demandam custos elevados e contínuos, além de fortes indícios de melhora significativa da condição econômica do alimentante, que ostenta padrão de vida elevado e vem realizando repasses mensais superiores ao valor da pensão anteriormente fixada.
5. A majoração foi fixada de forma parcial e prudente, afastando o pedido inicial de 40 salários mínimos em razão da necessidade de dilação probatória para aferição precisa da renda do alimentante, o que evidencia a observância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
6. O próprio agravante admite ter arcado, entre janeiro e outubro de 2025, com despesas diretas eleva em favor dos filhos, o que afasta qualquer alegação de incapacidade financeira para cumprir a obrigação alimentar nos patamares provisórios fixados.
7. Instaurado o litígio pela via da ação revisional, o modelo informal de custeio direto perde a estabilidade que lhe era característica, passando a depender exclusivamente do juízo de conveniência do alimentante, sem controle judicial e parâmetros objetivos. A fixação em pecúnia mostra-se, portanto, a forma mais adequada de garantir segurança jurídica dos alimentandos, especialmente do filho com TEA, cuja rotina terapêutica exige previsibilidade e continuidade.
8. É possível que, finda a instrução probatória, o modelo de prestação in natura se revele mais vantajoso, desde que definidos de forma mais clara os parâmetros e limites da obrigação, conclusão que, por ora, se mostra prematura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. O incremento substancial das necessidades dos alimentandos e a melhora da condição econômica do alimentante justificam a majoração provisória dos alimentos, desde que observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, com fixação prudente e parcial do quantum em sede de cognição sumária.
2. Instaurado o litígio pela via da ação revisional, a fixação dos alimentos em valor pecuniário mostra-se mais adequada para garantir a segurança jurídica dos alimentandos, pois o modelo informal de custeio direto perde a estabilidade característica ao depender exclusivamente do juízo de conveniência do alimentante, sem controle judicial.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, caput e § 1o, e 1.699; CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no voto.